Tribunal: TJES
Processo: 5004528-95.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2021-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004528-95.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LUCIO GIOVANNI SANTOS BIANCHI
AGRAVADO: LUIZ CARLOS BIANCHI
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão constante do evento n. 958730, por meio da qual foi indeferido o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo recorrente, bem como não foi conhecido o agravo de instrumento por ele manejado, tendo em vista a irregularidade formal do recurso.

Em seu arrazoado, em suma, o agravante redunda em argumentar que faz jus à benesse denegada e que o art. 5º, da lei nº 1.060/50 estabelece que o pedido de gratuidade deve ser analisado em 72 (setenta e duas) horas, o que não foi observado e, também por isso, deve ser concedido o benefício. Além disso, alega que não foi pessoalmente intimado, nos termos do art. 1.019, II, do CPC e, a final, requer seja reformada a decisão em comento, com consequente deferimento da gratuidade da justiça como pleiteado e processamento do recurso inadmitido. (Id. 964885)

Sem contrarrazões.

É o relatório. Peço dia.

Vitória, 20 de abril de 2021.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme o breve relato, trata-se de agravo interno manejado decisão constante do evento n. 958730, por meio da qual foi indeferido o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo recorrente, bem como não foi conhecido o agravo de instrumento por ele manejado, tendo em vista a irregularidade formal do recurso, nestes termos:

"[...]Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da ação nº 0018799-25.2020.8.08.0024, em trâmite perante a 2ª Vara Cível de Vitória/ES.

Inicialmente, anoto que pelo despacho constante do evento n. 917950, foi determinada a intimação do agravante para comprovar que faz jus à gratuidade da justiça, tal com prescreve no art. 99, §2º, parte final, do CPC.

Devidamente intimado, o recorrente limitou-se a protocolar a petição aduzida ao evento n. 924432, pela qual basicamente reiterou seu pedido de gratuidade da justiça colacionando cópia de alguns documentos, dentre eles a declaração de IRPF na condição de isento, mas que não tem o condão de respaldar a concessão da benesse, notadamente porque o extrato de conta bancária demonstram inúmeros pagamentos e compras realizadas em valores absolutamente incompatíveis com a realidade de alguém que alega estar em situação de precariedade financeira, motivo pelo qual,
indefiro
o pedido de gratuidade da justiça.

Em sequência, consigno que o recurso em apreço desafia decisão unipessoal, nos moldes preconizados pelo art. 932, III, do CPC/2015, segundo o qual,
“incumbe ao Relator: [...]
não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;”

Ocorre que, pelo referido despacho do evento n. 917950, também foi determinada a intimação do agravante para que promovesse a regularização formal de seu recurso, no prazo de 05 (cinco) dias, por identificar que os documentos por ela transmitidos para formalização do agravo de instrumento em apreço não foram elencados de forma a viabilizar a imediata identificação das peças obrigatórias as quais aludem o art. 1.017, do CPC, como também permitir uma adequada análise dos documentos apresentados para a compreensão das razões recursais e das circunstâncias fáticas da contenda, além de evitar prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa.

Tal providência decorre da intelecção de que, “
O Código de Processo Civil explicita o princípio da cooperação em seu art. 6º, in verbis todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, o que impõe o dever de cooperação entre todos os sujeitos do processo, não só do juiz perante as partes mas também destas perante o judiciário
.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 069180015997, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 03/03/2020, DJe: 11/03/2020)

Não por outro motivo, o art. 26, §4º, da Resolução CNJ nº 185 de 18/12/2013, aduz que
“s
erá de integral responsabilidade do remetente a equivalência entre os dados informados para o envio e os constantes da petição remetida”
, e o art. 17,
caput
e parágrafo único, da mesma norma, determina que
“[...]o
s documentos digitalizados e anexados às petições eletrônicas
[devem ser]
classificados e organizados de forma a facilitar o exame dos autos eletrônicos”
, bem como que
“q
uando a forma de apresentação dos documentos puder ensejar prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa, deverá o juiz determinar nova apresentação e a exclusão dos anteriormente juntados.”

Logo, a inserção de informação e documentos no sistema eletrônico de peticionamento sem o mínimo de referência que permita localizá-los e identificá-los inviabiliza a análise do recurso por este Tribunal, bem como prejudica a parte adversa no regular exercício do contraditório e ampla defesa, vício que, uma vez não sanado, traduz flagrante irregularidade formal do recurso.

Nesse sentido, inclusive, anoto fundamentação contida em aresto do STJ:

“
[...]Em seu artigo 8º a Lei Federal 11.419, de 19 de dezembro de 2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, autorizou o Poder Judiciário a desenvolver sistemas eletrônicos de processamento de ações judiciais, o que, no caso de São Paulo, foi feito através da Resolução n. 511/2011, atualizada pela Resolução n. 551/2011, atos normativos de império que, em absoluto, não contrariam o diploma que os autorizaram, em nada inovam na ordem jurídica e em nada estabelecem restrições.
A exigência da apresentação dos documentos em ordem e nomeados de acordo com as arguições recursais mais não faz senão refletir o que existe nos autos físicos, exigência facilitadora e de vital interesse na prestação dos serviços jurisdicionais, que em nada contraria, inova, ou estabelece restrições, pois representa transposição do físico ao digital exatamente como disposto na origem. Não fosse por não concorrer qualquer ilegalidade na exigência do ato administrativo, convenha-se que não há quem possa compreender e assimilar com segurança e eficiência um processo judicial procedendo-lhe a leitura em ordem inversa ou em absoluta desordem, pois dificilmente compreenderá a cronologia do encadeamento fático.
[...]” (RECURSO ESPECIAL Nº 1.647.137 - SP [2017/0002393-3]; Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, 19/09/2017)

A propósito, ainda, os seguintes arestos:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. FORMAÇÃO DE AUTOS ELETRÔNICOS. IDENTIFICAÇÃO E ORDENAÇÃO DE DOCUMENTOS. ÔNUS DO PETICIONANTE. NSCGJSP E RES. PRES. Nº 88/2017. LEGALIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO DAS PARTES. CELERIDADE E EFICIÊNCIA DA ATIVIDADE JUDICIÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Os art. 18 da Lei do Processo Judicial Eletrônico (Lei nº 11.419/2006) e o art. 196 do Código de Processo Civil conferem aos Tribunais a regulamentação, de maneira supletiva, dos atos processuais efetuados em formato eletrônico.

2. Por sua vez, o art. 1.197 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça de São Paulo e a Res. Pres. nº 88/2017 desta E. Corte Federal impõem ao peticionante o ônus de formar corretamente os autos do processo judicial eletrônico, ordenando e classificando individualmente os documentos anexados ao sistema processual.

3.
O dever de adequadamente cadastrar peças e dados das partes no ato da distribuição de processo judicial eletrônico decorre do art. 6º do Código de Processo Civil, que consagra o princípio da cooperação das partes, viabilizando-se atingir o objetivo da própria implantação do processo eletrônico, que é tornar mais célere e eficiente a atividade do Poder Judiciário.

4. Agravo de instrumento desprovido.”
(AGRAVO DE INSTRUMENTO. AI 5026458-17.2018.4.03.0000 - TRF3 - 1ª Turma - DJF3 Judicial 1 DATA: 19/07/2019)

“
AGRAVO
INTERNO CONTRA DECISÃO DO RELATOR QUE NEGOU TRÂNSITO A
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
POR INADMISSIBILIDADE. AUTOS
ELETRÔNICOS
.
PRINCÍPIO DA

IDENTIFICAÇÃO
DO TEOR MATERIAL DE TODOS ARQUIVOS ANEXADOS. IMPRESCINDIBILIDADE, SOB PENA DE O RELATOR SER OBRIGADO A ABRIR UM A UM PARA SABER ONDE ESTÃO AS PROVAS DO FATO CONSTITUTIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO ALEGADO NA
PEÇA
RECURSAL.
PRINCÍPIO PREVISTO NA LEGISLAÇÃO ESPECIAL E QUE ABRANGE TANTO OS DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS QUANTO OS FACULTATIVOS REPUTADOS ÚTEIS PELA PARTE RECORRENTE. DESPERDÍCIO DA OPORTUNIDADE PARA SER CUMPRIDO O REQUISITO. CASO DE NÃO CONHECIMENTO OU INADMISSIBILIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA PREVISTA NO ART. 932, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.(
Agravo
Interno, Nº 70084286079, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Irineu Mariani, Julgado em: 29-07-2020)

Pois bem. Devidamente intimado para solver o vício em comento, o agravante limitou-se a limitou-se a juntar documentos tendentes a comprovar a hipossuficiência do recorrente, denotando a ocorrência da preclusão consumativa para a prática do ato para o qual a parte fora devidamente intimada para a regularização do recurso e evidenciando que o agravo em apreço padece de vício insanável de irregularidade formal.

A propósito, com as devidas adequações, atente-se para os seguintes julgados provenientes da Corte Uniformizadora:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO MANEJADA NA ÉGIDE DO NCPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO ELETRÔNICO. PEÇAS OBRIGATÓRIAS. JUNTADA DISPENSADA. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. CADEIA DE SUBSTABELECIMENTO. AUSÊNCIA. VÍCIO FORMAL. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA.

1 –
As disposições do NCPC, no que se refere aos requisitos de admissibilidade dos recursos, são aplicáveis ao caso concreto ante os termos do Enunciado nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2 – Nos termos do art. 1.017, § 5º, do NCPC, a juntada das peças elencadas nos incisos I e II do mesmo dispositivo legal fica dispensada no processo eletrônico, facultando ao agravante tão somente a juntada de outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia.

3 – Na hipótese, contudo, o advogado subscritor do recurso especial não constava do rol dos advogados que representavam as partes no feito de origem.

4 – Verificada a ausência da cadeia de substabelecimento que conferiu poderes ao advogado subscritor do recurso especial, é de ser aplicada a regra prevista no parágrafo único do art. 932 do NCPC, que permite a correção do vício, com a regularização posterior da representação processual.

5 – Nos termos do art. 223 do NCPC, concedido o prazo de cinco dias para a parte recorrente sanar o vício ou complementar documentação exigível, a regularização processual fora do prazo fixado na lei é causa de não conhecimento do recurso interposto.

6 – No caso dos autos,
intimada a sanar a irregularidade na representação processual, a parte, além de ter juntado documentos a destempo, não comprovou a regularização do advogado que subscreveu a petição de recurso especial.

7
–
Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1353955/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/09/2019, DJe 03/10/2019)

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. CADEIA DE SUBSTABELECIMENTO. AUSÊNCIA. VÍCIO FORMAL. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO. PRECLUSÃO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. CONTROLE BIFÁSICO.

- Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 3).

Verificada a ausência da cadeia de substabelecimento conferindo poderes ao advogado subscritor do apelo extremo, necessária a aplicação da regra do parágrafo único do art. 932 do CPC/2015, que permite a correção do vício, com a comprovação posterior da representação processual.

Nos termos do Código de Processo Civil de 2015, concedido o prazo de cinco dias para o recorrente sanar vício ou complementar documentação exigível, a regularização processual fora do prazo fixado na lei é causa de não conhecimento do recurso interposto.

A decisão de admissibilidade proferida pelo Tribunal local ou ainda a certidão expedida por servidor na instância de origem não vincula esta Corte Superior, na medida em que tal juízo está sujeito ao duplo controle, ou seja, aportados os autos neste Sodalício, é imprescindível nova análise dos pressupostos recursais.

Hipótese em que, mesmo intimada a sanar a irregularidade na representação processual, a parte juntou, a destempo, documento que não comprova a existência de poderes conferidos ao subscritor do recurso especial.

Agravo interno desprovido.” (AgInt no REsp 1762950/RO, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 05/04/2019)

À luz dessas premissas é intuitivo concluir que o recurso sob exame não merece ser conhecido, por irregularidade formal, motivo pelo qual, com arrimo no art. 932, III, do CPC/2015,
n
ão conheço
do recurso, tendo em vista sua manifesta inadmissibilidade.[...]” (Id. 958730)

Em que pese o inconformismo do agravante, tenho que melhor sorte não a alberga neste agravo interno, eis que, conforme colacionado na decisão antes transcrita, a parte não logrou em comprovar que não tem condições de arcar com as despesas processuais, tal como exige a jurisprudência pátria.

Muito ao contrário, conforme expressamente ressaltado no referido ato decisório, o postulante colacionou extratos de conta bancária que demonstram
“[...]
inúmeros pagamentos e compras realizadas em valores absolutamente incompatíveis com a realidade de alguém que alega estar em situação de precariedade financeira
[...]”.

Nesse contexto, e, ainda, considerando a natureza da lide, ressalto que, ao contrário do que entende o agravante, segundo o e. STJ,

“[...]a afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade da Justiça, goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado, de ofício, indeferir ou revogar o benefício, havendo fundadas razões acerca da condição econômico-financeira da parte de fazer frente às custas e/ou despesas processuais, pois "é dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito e garantir às partes igualdade de tratamento" (AgInt no REsp
1
.630.945/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 2/2/2017).[...]” (AgInt no AREsp 489.407/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 21/03/2017)

Em relação ao prazo de 72 (setenta e duas) horas previsto no art. 5º,
caput
, da Lei nº 1.060/50, trata-se de prazo eminentemente dilatório, cuja inobservância inclusive em virtude de determinação de intimação da parte para comprovar sua alegada condição de hipossuficiente, não tem o condão de automaticamente ensejar o deferimento da benesse, como cogita o agravante.

Quanto ao não conhecimento do agravo de instrumento, anoto que o agravante foi regularmente intimado para promover a regularização formal do recurso, já que pelo mesmo ato de comunicação processual ele foi intimado para comprovar sua propalada hipossuficiência mas, como também ressaltado na decisão acima, o recorrente ateneu a intimação, denotando que o ato atendeu às suas finalidades, mas
“
[...]
limitou-se a juntar documentos tendentes a comprovar a hipossuficiência do recorrente
,
denotando a ocorrência da preclusão
consumativa
para a prática do ato para o qual a parte fora devidamente intimada
para a regularização do recurso
e evidenciando que o
agravo
em apreço padece de vício insanável de irregularidade formal.
[...]”

Não bastasse isso, devo consignar que o art. 1.019, II, do CPC, invocado pelo recorrente a pretexto de reivindicar sua intimação pessoal, é direcionado à parte recorrida.

Portanto, não vejo como possa acolher o inconformismo do agravante, motivo pelo qual, conheço do recurso, mas lhe
neg
o
provimento
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDO E RECURSO NÃO CONHECIDO – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – PRECEDENTES DO STJ – IRREGULARIDADE FORMAL NÃO SANADA – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1 – Em que pese o inconformismo do agravante, melhor sorte não a alberga neste agravo interno, eis que, conforme colacionado na decisão impugnada, a parte não logrou em comprovar que não tem condições de arcar com as despesas processuais, tal como exige a jurisprudência pária.

2 – Além disso, devidamente intimado para solver o vício consistente na não transmissão individualizada e identificada dos documentos formadores do recurso interposto, o agravante limitou-se a juntar documentos tendentes a comprovar sua hipossuficiência, denotando a ocorrência da preclusão consumativa para a prática do ato para o qual fora devidamente intimado, qual seja, para a regularização do recurso, evidenciando que o agravo de instrumento foi adequadamente inadmitido, por padecer de vício insanável de irregularidade formal.

3 – Agravo interno conhecido, mas não provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória,
04 de maio de 2021.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.